Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-02.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-02.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES, LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRISÃO DO APELADO REALIZADA EQUIVOCADAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A prisão ilegal é aquela efetivada fora dos parâmetros estabelecidos pela norma processual vigente, constituindo um ato arbitrário e abusivo do Poder Público.

II –
É inequívoca a responsabilidade civil do Estado em decorrência da prisão ilegal promovida por seus agentes em prejuízo do Apelado.

III –
Dano moral configurado, decorrente da ofensa aos direitos da personalidade do Apelado, que ficou preso ilegalmente por
137 dias
. Considerando-se o bem jurídico em discussão (direito fundamental à liberdade), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se como adequada a fixação do valor da indenização em R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº
8000122-02.2015.8.05.0044
, tendo, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,

VALDEMIR PEREIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA